Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0726039-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS EXECUTADO: ADONIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE PISCINA LTDA - ME, ADONIAS BARAUNA FERREIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere dos autos, diante das manifestações das partes, o curso processual fora suspenso pelo prazo de 30 (trinta) dias, sob o fundamento de estarem em tratativas visando a celebração de acordo de molde a pôr termo ao litígio que as envolve, nos termos do artigo 922 do estatuto processual. Alinhavadas essas considerações e decorrido o prazo de suspensão, digam os litigantes, em 5 (cinco) dias, se alcançaram a autocomposição do litígio, de forma a, se o caso, ser aferida a subsistência do objeto deste executivo. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator